Tribunal: TJBA
Processo: 8011472-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8011472-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: IAGO AVELAR SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MANUELA OLIVEIRA MEIRA, FLORISVALDO DE JESUS SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DE BARRA DO CHOÇA

Procuradora de Justiça: Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO POR IMPOSSIBILIDADE DE Acesso aos autos sigilosos. Fundamentação do decreto prisional. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

I.

Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado sob alegação de constrangimento ilegal do paciente, por ausência de acesso ao decreto de prisão preventiva decretado em autos sigilosos e por ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de acesso ao decreto de prisão preventiva viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) saber se a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva padece de fundamentação idônea, apta a justificar a manutenção da medida extrema.

III. Razões de decidir

3. A autoridade coatora não se manifestou expressamente sobre o pedido de acesso ao decreto prisional, não havendo, contudo, reiteração ou embargos declaratórios para suprir eventual omissão, o que impede o conhecimento da matéria por supressão de instância.

4. A decisão que manteve a prisão preventiva apresentou fundamentação baseada na gravidade concreta do delito, na periculosidade do agente e na fuga do distrito da culpa, elementos suficientes para a subsistência da medida extrema.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

T
ese de julgamento
: “1. A ausência de manifestação expressa sobre pedido de acesso a autos sigilosos impede o conhecimento do habeas corpus, por supressão de instância. 2. A fundamentação em elementos concretos, como fuga do distrito da culpa e gravidade do delito, justifica a manutenção da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, HC 4013149-07.2023.8.04.0000, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, j. 27.03.2024; STJ, AgRg no HC 978.749/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02.04.2025; STJ, AgRg no RHC 191.286/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8011472-70.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante a advogada Manuela Oliveira Meira, como Paciente
IAGO AVELAR DOS SANTOS
e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça (BA).

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER EM PARTE
e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA